Tribunal: STF
Processo: HC 205220
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 668.369/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). 
    Colhe-se da sentença condenatória (Doc. 2, fl. 221):
    Consta na denúncia que o acusado deliberou subtrair patrimônio alheio e, para tanto, deslocou-se à farmácia “Droga Sarah”. 
    No interior do estabelecimento, o réu simulou possuir uma arma de fogo na cintura e abordou o representante da vítima, exigindo a entrega de dinheiro que estava no caixa, no que foi atendido. 
    O acusado subtraiu, então, R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro e fugiu. Contudo, policiais militares foram acionados e conseguiram detê-lo. Posteriormente, o réu foi pessoalmente reconhecido pela vítima a fls. 04. 
    Buscando a fixação do regime prisional semiaberto e a aplicação da detração penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente pelo Desembargador relator (Doc. 2, fl. 9). 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, também indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental, assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 
    Agravo regimental não conhecido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a aplicação do regime inicial fechado por parte do Magistrado de piso é carente de fundamentação idônea, eis que recai tão somente sobre a contextualização do fato criminoso, o que não encontra guarida na legislação pátria; e (b) o Paciente está preso há 01 ano e 15 dias, por delito de natureza comum. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena, aplicação do instituto da detração penal e substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração não foram examinadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que manteve a fixação do regime inicial fechado está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Efetivamente, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
    Na espécie, o Juízo de primeira instância pontuou: 
    Procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.
    Na primeira fase do processo de dosimetria penal, devem ser consideradas as circunstâncias e consequências do crime, eis que a abordagem se deu à vítima que estava não na via pública, mas sim dentro do local de trabalho, que teve esvaziada toda a capacidade de resistência diante do intenso temor provocado pelo acusado que simulou estar portando uma arma de fogo, conduta sobejante ao tipo básico, além da consequência de não ter sido recuperado a integralidade do dinheiro subtraído, experimentando o estabelecimento vítima o prejuízo decorrente da ação criminosa. 
    Por tais circunstâncias negativas, a pena base merece ser fixada em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo. 
    Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, as penas são atenuadas em 1/6 (um sexto), alcançando 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. 
    Não se aplica a agravante atinente ao estado de calamidade pública, primeiro porque não ficou demonstrado que se tratou de fator determinante à prática do crime, segundo porque a atenuante da menoridade relativa é preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal. 
    Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. 
    Inviável a concessão de benefícios, tampouco a substituição por penas alternativas, porque não preenchidos os requisitos legais (Art. 44, inciso I, e Art. 77, “caput”, ambos do Código Penal). 
    Quanto ao regime para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, fixa-se o inicial fechado, dado o total de pena imposta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis exaustivamente debatidas na primeira fase do processo de dosimetria. 
    Preso desde o início do processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, eis que ainda latentes os motivos que justificaram a manutenção da custódia cautelar até o momento. 
    Ressalte-se, por fim, que a questão ligada à eventual progressão de regime, por conta da detração, há de ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, já que há outras questões a serem levadas em consideração no momento da aplicação do instituto. 
     As particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).
    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente